Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento que buscava suspender o cumprimento individual de sentença coletiva, alegando prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo e aplicação incorreta da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) apurar se houve omissão ou contradição quanto à alegada inexigibilidade do título executivo; e (iii) examinar se o acórdão foi contraditório ao aplicar a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão quanto à prejudicialidade externa, pois a alegação de suspensão do feito em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi aventada no recurso originário, além de o ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não ensejar a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC e do entendimento reiterado do TJDFT.
5. Inexistem omissão ou contradição quanto à alegada inexigibilidade do título executivo, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, destacando que as questões relativas à constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 foram definitivamente resolvidas na ação coletiva, sendo incabível rediscuti-las na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
6. Não há contradição na aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, porquanto o acórdão embargado esclareceu que a EC 113/2021 veda a utilização de outros índices de correção ou juros a partir de dezembro de 2021, permitindo a aplicação exclusiva da Selic, sem caracterizar anatocismo, conforme Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448/2022.
7. O prequestionamento fica assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.